Tribunal: STF
Processo: AI 589982
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO.
   TRANSMISSÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DOCUMENTO INACESSÍVEL.
   RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   responsabilidade pela integridade dos arquivos remetidos
   eletronicamente é do remetente.
II - Agravo regimental
   improvido.